Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-15.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO NA LOA E LDO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A Embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que a Turma deixou de observar os documentos anexados ao ID 15259212, que comprovam a existência de dotação orçamentária discutida nos autos.

3. Sem razão o embargante. O documento reclamado se refere a uma Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal que contém, dentre outras informações, o estudo e o impacto da implantação da 3a parcela de reajuste sobre as contas públicas distritais, o que, por si, só não supre a exigência, tanto a referente à previsão orçamentária, na LOA, quanto na LDO, para a concessão do referido reajuste.

4. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.

5. Ressalta-se, é exigível que o vício apontado seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verificou na hipótese.

6. Como se vê, trata-se de mero inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, o que torna evidente a inadequação da via eleita.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.